Tribunal: TJSP
Processo: 2351985-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação dos sócios para comprovarem a integralização do capital social. Insurgência da Exequente. Admissibilidade. Declaração de que o capital social está integralizado não é prova suficiente de que houve efetiva integralização. Prova da integralização que não pode ser feita

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação dos sócios para comprovarem a integralização do capital social. Insurgência da Exequente. Admissibilidade. Declaração de que o capital social está integralizado não é prova suficiente de que houve efetiva integralização. Prova da integralização que não pode ser feita pelo credor. Possibilidade de intimação do único sócio para que demonstre referido fato. Ato prévio ao pleito de possível responsabilização nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Precedentes desta Colenda Câmara.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.